Tribunal: TJMT
Processo: 0001032-65.2016.8.11.0012
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001032-65.2016.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO - CPF: 021.004.517-58 (APELANTE), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA ABEL - CPF: 020.836.090-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial
,
reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O apelante sustenta que a demora na citação não lhe é imputável, pois promoveu diligências para localização do executado e requereu providências judiciais, invocando, ainda, a aplicação da Súmula 106 do STJ, a fim de afastar a prescrição reconhecida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de citação do devedor e da alegada desídia do exequente na condução do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, por se tratar de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, cujo vencimento se deu em 30/08/2014.

A propositura da ação em 19/04/2016 deu-se dentro do prazo prescricional, e o despacho que ordenou a citação foi proferido em 23/05/2016, o que, em regra, interromperia a prescrição com efeitos retroativos à data da propositura, nos termos do art. 240, §1o, do CPC.

No entanto, a interrupção da prescrição pressupõe a adoção, pelo autor, de providências necessárias à efetivação da citação no prazo de 10 dias, nos termos do art. 240, §2o, do CPC, o que não se verificou no presente caso, em razão de períodos de inércia superiores a três anos.

A Súmula 106 do STJ, que afasta a prescrição em razão de atrasos imputáveis ao aparato judicial, somente se aplica quando não há desídia da parte autora, o que não se observa no presente caso, em que o exequente deixou de cumprir intimações sucessivas para dar andamento ao feito, contribuindo diretamente para a ausência de citação do executado.

A inércia processual do exequente, evidenciada entre 2017 e 2020, e novamente entre 2021 e 2023, inviabiliza o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.

A interrupção da prescrição pela citação somente se opera se o autor adotar, no prazo legal, as providências necessárias à sua efetivação.

A Súmula 106 do STJ não se aplica quando há inércia ou desídia do exequente na prática dos atos processuais necessários à citação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5o, I; CPC, art. 240, §§1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 106; STJ,
AgInt
no
AREsp
2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 11.12.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1510542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No.
0001032-65.2016.8.11.0012

ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO
X
DIEGO DA SILVA ABEL

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARMANDO BRAGA RODRIGUES PIRES NETO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos
da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0001032-65.2016.8.11.0012
, apresentado em face de
DIEGO DA SILVA ABEL
,
nos termos dos art. 487, II, do CPC,

reconheceu a ocorrência da prescrição e
julgou extinta a execução,
com
resolução do mérito
. Por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas
e despesas processuais

(ID
305742865
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que:
a) a prescrição foi interrompida com a propositura da ação em 19/04/2016; b) a demora na citação não decorreu de sua inércia, mas de dificuldades inerentes ao funcionamento da Justiça e à localização do executado; c) adotou todas as providências necessárias para efetivar a citação, incluindo expedição de carta precatória e solicitação de citação por edital; d) é aplicável ao caso a Súmula 106 do STJ.

Assim, r
equer o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução

(ID
305742867
)
.

Sem
contrarrazões,
ante a falta de
triangularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva, considerando a demora na citação do executado.

Pois bem.

Conforme se extrai dos autos, a execução foi proposta em 19/04/2016, com base em contrato de compra e venda de uma máquina enfardadeira, cujo vencimento ocorreu em 30/08/2014.

O despacho ordenando a citação foi proferido em 23/05/2016
(ID
305742380 - Pág. 12
– fls. 18).

A primeira tentativa de citação ocorreu em 30/11/2016, sem êxito
(ID
305742380 - Pág. 32
– fls. 38).

Nova tentativa foi realizada em 25/05/2017, também infrutífera
(ID
305742380 - Pág. 42
– fls. 48)
.

O exequente requereu a suspensão do processo por 30 dias para indicar novo endereço do executado
(ID
305742380 - Pág. 44
– fls. 50)
e, posteriormente
, em 08/08/2017
, solicitou buscas nos sistemas judiciais para localização do devedor
(ID
305742380 - Pág. 46
/50 – fls. 52/56), o que foi deferido (ID
305742380 - Pág. 51
– fls. 57).

Em 25/09/2017, o exequente pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 60 dias (ID
305742380 - Pág. 56
– fls. 62)

Em 24/05/2018, o exequente foi intimado para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias (ID
305742380 - Pág. 57
– 63), mas se manteve inerte, conforme certificado nos autos (ID
305742380 - Pág. 59
– fls. 65).

Novamente intimado, em
22/06/2021
, para
se manifestar acerca da precatória juntada aos autos
(ID
305742380 - Pág. 60
– fls. 66), deixou o prazo decorrer “in albis” (ID
305742380 - Pág. 65
– fls. 71).

Em
22/06/2021
,
mais uma vez
foi intimado
para informar endereço atualizado da parte requerida, ou requerer o que entender de direito, no

prazo de 05 (cinco) dias
(ID
305742380 - Pág. 67
– fls. 73), no entanto,
deixou transcorrer o prazo sem atender à determinação
(ID
305742380 - Pág. 70
– fls. 76).

Apenas em 30/10/2020 peticionou nos autos, retificando
os demonstrativos
de cálculos
anteriores
e
reque
rendo
que haja nova busca perante

os convênios judiciais
(ID
305742380 - Pág. 75
– fls. 81), sendo posteriormente intimado para que
efetu
asse
o pagamento das custas devidas
(ID
305742382
– fls. 86).

A sentença reconheceu a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I, do Código Civil, sob o fundamento de que, após 9 anos do despacho inicial, a citação do executado ainda não foi realizada, e que as diligências infrutíferas não têm o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o prazo prescricional aplicável à espécie é, de fato, o quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil, que dispõe:

Art. 206. Prescreve:

[...].

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

No caso em análise, o termo inicial da prescrição é 30/08/2014, data do vencimento da obrigação. A ação foi ajuizada em 19/04/2016, portanto, dentro do prazo prescricional.

Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Contudo, o §4o do mesmo dispositivo estabelece que:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil
).

[...];

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei."

Por sua vez, o art. 240, §2o, do CPC dispõe que:

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme Súmula 106:
“
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.
”

No entanto, a aplicação da referida súmula pressupõe que a parte autora tenha sido diligente na promoção dos atos que lhe competiam para viabilizar a citação do réu.

No caso em tela, verifica-se que o exequente, após algumas tentativas infrutíferas de citação, quedou-se inerte por longos períodos, deixando de atender às intimações judiciais para dar andamento ao feito em 24/05/2018 e 22/06/2021.

Observa-se que entre 25/09/2017 (quando requereu a suspensão do feito por 60 dias) e 30/10/2020 (quando finalmente se manifestou nos autos), transcorreram mais de 3 anos sem que o exequente adotasse providências efetivas para localizar o executado e promover sua citação.

Tal comportamento evidencia desídia processual incompatível com a diligência necessária para afastar a prescrição intercorrente, não sendo possível atribuir a demora na citação exclusivamente ao mecanismo da justiça.

Ademais, conforme destacado na sentença recorrida, já se passaram mais de 9 anos desde o despacho inicial sem que a citação tenha sido efetivada, ultrapassando em muito o prazo prescricional de 5 anos aplicável à espécie.

Nesse contexto, não há como afastar a prescrição reconhecida pelo juízo
a quo
, uma vez que a demora na citação decorreu, em grande parte, da própria inércia do exequente em promover os atos necessários ao regular prosseguimento do feito.

Logo, verifica-se que a pretensão executiva efetivamente encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal estabelecida no art. 206, §5o, I do Código Civil, de maneira que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA No 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela
, consoante o princípio da
actio
nata. Precedentes. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR PRAZO PRESCRICIONAL. QUINQUENAL. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil
. (
AgInt
no
AREsp
1 .637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021,
DJe
11/03/2021). 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1510542 SP 2019/0149110-3, Data de
Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025